Tribunal: TJPA
Processo: 0006314-92.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006314-92.2014.8.14.0005
APELANTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS REIS DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA FÍSICA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SUPOSTAMENTE PRESTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉSDITO. ABALO DE CRÉDITO. COMPROMETIMENTO DA REPUTAÇÃO NO MERCADO DA PARTE APELADA. PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA,
EX VI
DO ART. 14, §3º, II DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A
parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir as alegações da parte autora/apelada, tampouco as razões de decidir do juízo de origem no que concerne à inexistência de vinculação jurídica entre ambas. Isso porque não apenas não colacionou qualquer instrumento contratual que a materializasse, como se limitou a ponderar que os serviços foram prestados independentemente de assinatura de contrato pela parte apelada, o que não se afigura plausível, pois, via de regra, os contratos verbais se prestam a reger relações jurídicas informais e de baixa complexidade, o que não se verifica na espécie. Tanto menos convincente se apresenta a tese da parte apelante, quando se está a falar de uma prestadora de serviços de energia e que atende a uma pluralidade de consumidores, a qual pouco provavelmente incorreria na praxe comezinha de formalizar contratos verbais, à mingua de qualquer garantia de cumprimento das respectivas condições, notadamente quando detentora de um setor jurídico de fôlego, como objetivamente se presume.
Ad argumentandum
, mesmo admitindo plausível a tese ao norte,
as capturas de telas do sistema não são idôneas à demonstração do liame jurídico da parte apelada com a unidade consumidora de energia elétrica, a caracterizar a titularidade daquela e, portanto, a obrigação de quitar a respectiva fatura de cobrança. Quer porque podem ser facilmente manipuladas pela parte apelante, quer porque não atrelam o nome do consumidor a um documento de identificação que possa distinguir a parte apelante de um homônimo, por exemplo. Ademais, como bem ponderou a parte apelante, não se cogita que uma mesma pessoa não possa titularizar mais de uma unidade consumidora de energia elétrica, porém, tal fato não restou retratado na espécie, notadamente quando a parte autora/apelada informou residir em endereço diverso do da unidade consumidora, o que aliado à não identificação do titular desta pela parte ré/apelante, faz presumir a ilegalidade na cobrança e na inscrição em órgão de proteção ao crédito perpetradas e a consequente responsabilização. Ainda que do contrário fosse, a negativação deve ser precedida da notificação do devedor, o que também não se evidencia na espécie, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, invariavelmente restou configurada a inclusão indevida do nome da parte apelante no rol de inadimplentes, quer pela ilegalidade do débito, quer pela inexistência de notificação prévia a atrair a responsabilização da parte apelante que, à propósito, é de cunho objetivo, a qual não foi elidida, pios à mingua de demonstração de culpa exclusiva do consumidor, nos moldes do art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, conclui-se indevida a cobrança não adimplida que ensejou a inscrição do nome da parte ora apelada nos órgãos de proteção ao crédito.
À luz dessa premissa, presente se encontra o nexo causal entre a conduta ilícita perpetrada pela parte apelante (negativação indevida do nome da parte apelada) e o dano moral amargado pela parte apelada (violação à honra objetiva decorrente do abalo de crédito no mercado), passível de compensação, notadamente quando se verifica que teve o financiamento de um veículo obstaculizado, comprometendo a sua reputação creditícia. Diga-se, a propósito, que os danos dessa natureza, na hipótese em testilha, independem de comprovação, pois presumidos, consoante preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
interpôs o presente
RECURSOS DE APELAÇÃO
,

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou procedentes os pedidos iniciais formalizados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº
0006314-92.2014.8.14.0005
,
ajuizada por
FRANCISCO DAS CHAGAS REIS DE MENEZES
.

Historiam os autos que
a parte ora apelada ajuizou a ação
em epígrafe

(Id.

1856734)
, noticiando ao Poder Judiciário que em 23/06/2014 teve o financiamento de um veículo obstaculizado pela Caixa Econômica Federal, em virtude de seu nome constar em cadastro de proteção ao crédito por suposto inadimplemento de uma fatura no valor de R$12,92 (doze reais e noventa e dois centavos) perante a parte ré, mesmo não possuindo qualquer relação jurídica com esta, desconhecendo a unidade consumidora objeto da cobrança. Outrossim, tencionou a tutela do Estado no sentido de compelir a parte ré a retirar o seu nome do rol dos maus pagadores, bem como de condená-la à compensação pelos danos morais impingidos.

A sentença proferida (Id. 1856745)
foi de procedência dos pedidos iniciais, no sentido de: 1) confirmar a exclusão do nome da parte autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito; 2) declarar a ilegalidade do débito que deu causa à negativação; 3) condenar a parte ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), bem como ao custeio das despesas processuais e honorários advocatícios.

Irresignada,
a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 1856747)
, em cujas razões sustenta que a sentença presumiu a veracidade das alegações da parte autora/apelada pelo simples fato de não conter a sua assinatura no contrato, muito embora seja notório que as concessionárias de energia não assinam termo de prestação de serviços com pessoas físicas, bastando, para a contratação, a realização de cadastro mediante a apresentação CPF e RG originais, cujos termos e condições são encaminhados via correspondência à unidade consumidora. Acrescenta que o fato de o endereço da unidade consumidora não coincidir com o da residência da parte apelada não induziria à presunção de não responsabilidade do consumidor sobre a instalação de energia elétrica, já que a obrigação seria pessoal, podendo uma pessoa possuir mais de uma unidade consumidora em seu nome, de maneira que, na espécie, a parte autora/apelada não fez prova do contrário, limitando-se a afirmar que desconheceria o endereço constante na fatura, razão pela qual inexistiria ato ilícito ou falha na prestação do serviço que possa gerar responsabilidade à parte apelante, notadamente por danos morais, pela ausência de provas de situação vexatória ou constrangedora experimentada pelo consumidor. Por derradeiro, pleiteou o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada e, por conseguinte, julgados improcedentes os pedidos formulados na ação originária.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1856749)
, esgrimando que houve falha grave na prestação dos serviços, pois a parte apelante não teria apresentado qualquer documento que demonstrasse a sua contratação, além do que possui responsabilidade objetiva, motivos pelos quais pugnou pelo desprovimento do apelo, a fim de que seja mantida a sentença.

O recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (Id. 1867603).

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1856748). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de defeito na prestação do serviço de fornecimento e cobrança de consumo de energia elétrica, dos danos dele decorrentes e da respectiva responsabilidade da parte apelante.

Pois bem,
prima facie
, tenho que a parte ré/apelante não logrou êxito em se desincumbir do ônus processual de desconstituir as alegações da parte autora/apelada, tampouco as razões de decidir do juízo de origem no que concerne à inexistência de vinculação jurídica entre ambas.

Isso porque não apenas não colacionou qualquer instrumento contratual que a materializasse, como se limitou a ponderar que os serviços foram prestados independentemente de assinatura de contrato pela parte apelada, o que não se afigura plausível, pois, via de regra, os contratos verbais se prestam a reger relações jurídicas informais e de baixa complexidade, o que não se verifica na espécie.

Tanto menos convincente se apresenta a tese da parte apelante, quando se está a falar de uma prestadora de serviços de energia e que atende a uma pluralidade de consumidores, a qual pouco provavelmente incorreria na praxe comezinha de formalizar contratos verbais, à mingua de qualquer garantia de cumprimento das respectivas condições, notadamente quando detentora de um setor jurídico de fôlego, como objetivamente se presume.

Ad argumentandum
, mesmo admitindo plausível a tese ao norte,
as capturas de telas do sistema (Id. 1856738-págs. 02/04) não são idôneas à demonstração do liame jurídico da parte apelada com a unidade consumidora de energia elétrica, a caracterizar a titularidade daquela e, portanto, a obrigação de quitar a respectiva fatura de cobrança. Quer porque podem ser facilmente manipuladas pela parte apelante, quer porque não atrelam o nome do consumidor a um documento de identificação que possa distinguir a parte apelante de um homônimo, por exemplo.

Ademais, como bem ponderou a parte apelante, não se cogita que uma mesma pessoa não possa titularizar mais de uma unidade consumidora de energia elétrica, porém, tal fato não restou retratado na espécie, notadamente quando a parte autora/apelada informou residir em endereço diverso do da unidade consumidora, o que aliado à não identificação do titular desta pela parte ré/apelante, faz presumir a ilegalidade na cobrança e na inscrição em órgão de proteção ao crédito perpetradas e a consequente responsabilização.

Ainda que do contrário fosse, a restrição creditícia deve ser precedida da notificação do devedor, o que também não se evidencia na espécie, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TESE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos

"A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada"
(REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1.4.2009). 2. "O STJ firmou entendimento de ser incabível o reexame do valor fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características nos acórdãos confrontados, cada qual possui peculiaridades subjetivas e contornos fáticos próprios, o que justifica a fixação do quantum indenizatório distinto" (AgInt no AREsp 1.141.438/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 1.3.2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1301298/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019) (Destaquei)

Destarte, invariavelmente restou configurada a inclusão indevida do nome da parte apelante no rol de inadimplentes, quer pela ilegalidade do débito, quer pela inexistência de notificação prévia a atrair a responsabilização da parte apelante que, à propósito, é de cunho objetivo, a qual não foi elidida, pois à mingua de demonstração de culpa exclusiva do consumidor, nos moldes do art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II
-
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro. (Destaquei)

Portanto, conclui-se indevida a cobrança não adimplida que ensejou a inscrição do nome da parte ora apelada nos órgãos de proteção ao crédito, comprovadamente através do Id. 1856734-pág. 16.

À luz dessa premissa, presente se encontra o
nexo causal
entre a
conduta ilícita perpetrada pela parte apelante
(negativação indevida do nome da parte apelada) e
o dano moral amargado pela parte apelada
(violação à honra objetiva decorrente do abalo de crédito no mercado), passível de compensação, notadamente quando se verifica que teve o financiamento de um veículo obstaculizado, comprometendo a sua reputação creditícia.

Diga-se, a propósito, que os danos dessa natureza, na hipótese em testilha, independem de comprovação, pois presumidos, consoante preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, a fim de manter incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos tal como lançada.

Belém/PA,
15
janeiro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2021